Tribunal: CARF
Processo: 16327.721362/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721362/2020-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PERDCOMP. ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem
a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721362/2020-47
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.194/1.230 e 1.272/1.308) interposto contra
decisão no acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (fls. 1.114/1.150), que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, derivado de compensações de
contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa referente reclamatórias trabalhistas (GPS
Código 2909), no período de 01/2016 a 12/2018, realizadas por meio de Perdcomps transmitidos
nas datas relacionadas nos anexos ao despacho decisório (fls. 26/31).
Do Despacho Decisório
O Recorrente pleiteava a compensação de contribuições sociais previdenciárias
com créditos provenientes de contribuições recolhidas na Justiça do Trabalho, incidentes sobre
remuneração devida ao trabalhador em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias
trabalhistas.
A decisão constante no despacho decisório (fls. 02/25) foi no sentido de não
reconhecer o direito creditório pleiteado derivado de tais compensações e de não homologar os
Perdcomps listados na planilha do Anexo 1, com base nos fundamentos jurídicos adotados pela
autoridade fiscal, apresentados no excerto abaixo reproduzido (fls. 23/24):
(...)
6. Sumário conclusivo
Antes de mais, relembramos que a maior parte do que foi aqui escrito, o foi apenas ad
argumentandum, pois a questão prejudicial – uma sentença judicial transitada em
julgado é imutável, só podendo ser revista por outra sentença judicial – é tudo de que se
precisa para – prima facie, a priori e in totum – rejeitar quaisquer pedidos de
compensação e isso sem que, sequer, haja a necessidade de avaliação de mérito de
quaisquer teses ou de exame e verificação do que quer que seja. Sentença judicial se
contesta no poder judiciário e pelas vias processuais apropriadas sem contornos, sem
sinuosidades, sem artifícios, sem atalhos.
Em virtude disso, uma autoridade administrativa não tem competência legal para
autorizar a compensação de tributos recolhidos em decorrência de decisão judicial que
tenha determinado tais recolhimentos. Tal preceito é confirmado tanto por doutrina
quanto por ampla jurisprudência, indicando que uma decisão judicial não pode ser
revista administrativamente. Posto que a Autoridade Tributária não tem competência
legal para tal, tendo como origem um processo judicial, no caso, reclamações
trabalhistas, os recolhimentos efetuados não podem ser compensados diretamente por
via administrativa.
Dito isso, acrecente-se (sic) que sobram outros tantos fundamentos jurídicos que foram
aqui expostos, a saber, resumidamente:
(1) a Justiça do Trabalho é a única instância constitucionalmente competente para se
manifestar sobre contribuições previdenciárias resultantes de processos trabalhistas e ela
tem julgado improcedentes as alegações de decadência;
(2) em âmbito administrativo, na própria RFB, há jurisprudência que confirma essa
exclusividade de competência da Justiça do Trabalho e que se pronuncia pela
inadequação legal de documentos administrativos, tais como GFIP e Perdcomp, como
instrumentos para requerer a compensação de contribuições previdenciárias que tenham
como origem ações trabalhistas;
(3) existem, pelo menos, quatro teses jurídicas, inclusive constitucionais, oponíveis à
tese da decadência, bem como incisiva jurisprudência contrária a esse tese;
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

(4) o Artigo 240 do CPC, o qual é aplicado supletiva e subsidiariamente pelo Direito do
Trabalho, deixa claro que: a citação interrompe a prescrição que retroage à data de
propositura da ação (§ 1o); esse efeito retroativo se aplica à decadência e demais prazos
extintivos previstos em lei (§ 4o); as partes não serão prejudicadas por delongas no
processo imputáveis ao poder judiciário (§ 3o). Sendo o fisco terceiro juridicamente
interessado, equiparado a parte quanto aos efeitos tributários da ação, emitida a
sentença, mesmo que parte das contribuições esteja situada para além de cinco anos e
que se aceitasse a tese da decadência, isso não poderia afetar o crédito tributário do
erário que estaria blindado em razão desse dispositivo.
Ainda que, aqui ou ali, se possa contrapor que algumas teses aqui apresentadas excedem
a esfera administrativa, retomamos o que já dissemos anteriormente: havendo incerteza
quanto à plena juridicidade de uma situação dada ou de um dispositivo legal, a
autoridade fiscal tem o dever de agir de maneira conservadora, de modo a preservar o
erário, negando o pleito relativo ao direito creditório e remetendo a controvérsia para o
poder judiciário.
Portanto, esta Autoridade Tributária, que não pode dar provimento ao pleito do
contribuinte e que não concorda com sua tese, mesmo que concordasse e pudesse,
cometeria uma enorme imprudência se o fizesse.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
21/12/2020 (fl. 82) e apresentou manifestação de inconformidade em 19/01/2021 (fls. 86/113),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 1.126/1.135):
(...)
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Tendo sido cientificado do Despacho Decisório em 21/12/2020, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, de fl. 82, o contribuinte apresentou, em 19/01/2021
(fls. 84 e 85), a manifestação de inconformidade de fls. 86 a 113, com documentos
anexos às fls. 114 a 1.109 (cópias de Procuração e Substabelecimento, de documentos
de identificação dos subscritores da manifestação de inconformidade, de Atas de
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, do Estatuto Social, de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração, do Despacho Decisório e Anexos, de documentos
referentes a ações trabalhistas), deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
I. Dos fatos:
4.1. Relata que seria instituição financeira e que, no desenvolvimento de suas atividades
sociais, em conformidade com a legislação pertinente, estaria sujeita ao recolhimento
dos tributos federais, bem como ao cumprimento de todos os deveres instrumentais
pertinentes.
4.2. Informa que, neste sentido, efetuou o recolhimento de contribuições previdenciárias
(código 2909) decorrentes de condenações em ações judiciais de natureza trabalhista,
nas quais figurou como reclamado, mas que teria notado que parte do valor das
contribuições previdenciárias pagas foi indevido, uma vez que haviam sido extintas pela
decadência.
4.3. Explica que, em razão desse pagamento indevido, transmitiu as 94 Declarações de
Compensação e os 78 Pedidos de Restituição relacionados no Anexo 1 (1) e 1 (2) do
Despacho Decisório, respectivamente.
4.4. Destaca que, em atendimento a pedido da fiscalização, teria apresentado todas as
informações e documentos que suportam a apuração do crédito, bem como os
esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo e memória de cálculo, sendo que tais
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

documentos haviam sido analisados pelo Auditor Fiscal, por amostragem, que entendeu
que os cálculos estariam corretos, desde que se aceitasse a tese da decadência.
4.5. Registra que, ao analisar as compensações declaradas e os pedidos de restituição,
porém, o Auditor Fiscal não reconheceu a existência do direito creditório apurado e
utilizado nas compensações informadas nas DCOMPs, bem como não homologou os
pedidos de restituição, por entender, preliminarmente, que a autoridade administrativa
não poderia permitir a compensação de tributos recolhidos em decorrência de sentença
judicial e, no mérito, pela inocorrência da decadência, tendo aduzido, ainda, que,
mesmo que fosse aceita a tese de ocorrência da decadência, haveria a necessidade de um
"terceiro momento", em que os cálculos seriam examinados mais detidamente pela
Receita Federal.
4.6. Para ele, no entanto, em que pesem os argumentos expostos pelo Auditor Fiscal, o
seu direito creditório haveria que ser admitido e, consequentemente, deveriam ser
extintos os débitos compensados e homologados os pedidos de restituição, pelos
motivos doravante expostos.
II. Do direito:
II.1. Da alegação de possibilidade de compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial na esfera trabalhista – inexistência de coisa
julgada aplicável à relação jurídica tributária:
4.7. Menciona que, conforme se extrairia do Despacho Decisório, o Auditor Fiscal teria
entendido que a autoridade administrativa não poderia permitir a compensação de
tributos recolhidos em decorrência de sentença judicial que os tenha determinado, por
força da coisa julgada e da supremacia do Poder Judiciário, de forma que a
compensação administrativa somente seria possível no caso da existência de outra
decisão judicial reconhecendo a inexigibilidade do tributo pago.
4.8. Nota, no entanto, que o Auditor Fiscal, ao invocar a autoridade da decisão judicial
trabalhista para justificar a não homologação dos PER/DCOMPs, deixou de verificar os
limites da coisa julgada formada nos autos das reclamatórias trabalhistas, das quais
decorreram as contribuições previdenciárias pagas por ele e, em parte, indevidas em
razão da extinção pela decadência.
4.9. Afirma que a coisa julgada possuiria limites objetivos e subjetivos, nos termos dos
artigos 503 e 506 do Código de Processo Civil, os quais determinam respectivamente
que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida" e que "a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
4.10. Observa que, no âmbito das ações trabalhistas nas quais figurou como Reclamado,
a questão principal expressamente decidida nos autos se restringia ao quanto formulado
pelo Reclamante sobre a relação de trabalho, sendo Reclamante/Reclamado as únicas
partes integrantes da relação jurídica processual.
4.11. Sustenta que o pagamento de contribuições previdenciárias decorrente da
condenação ao pagamento de verbas trabalhistas não teria sido incluído na questão
principal expressamente decidida nos autos, mas tão somente decorreu dela, com base
no artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal, incluído pela EC no 45/2004, o qual
conferiu competência à Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições
previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir.
4.12. Ressalta que a competência conferida à Justiça do Trabalho, tanto pelo referido
dispositivo da CF quanto pelo parágrafo único do artigo 876 da Consolidação das Leis
do Trabalho, se limitaria à execução das contribuições previstas no art. 195, I, “a”, e II
da CF decorrentes/relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e dos acordos que homologar.
4.13. Assevera que à Justiça do Trabalho não teria sido conferida competência para o
conhecimento da relação jurídico-tributária relacionada à condenação trabalhista, mas
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

apenas sua execução, sendo que a competência para tanto jamais teria deixado de ser da
Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF.
4.14. Segundo ele, assim, a discussão quanto à exigibilidade das contribuições
previdenciárias não teria sido objeto das reclamatórias trabalhistas e nem poderia ser,
tendo em vista as regras constitucionais de distribuição de competência entre os órgãos
do Poder Judiciário, razão pela qual não haveria que se falar em coisa julgada a respeito
dos tributos pagos indevidamente.
4.15. Informa que, a esse respeito, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
possuiria o entendimento pacífico no sentido de que a decisão da Justiça do Trabalho
não faria coisa julgada perante a administração tributária, seja porque a relação jurídica
tributária não é objeto nem é discutida na ação trabalhista, seja porque a controvérsia se
dá exclusivamente entre os particulares (Reclamante/Reclamada) e, ainda, porque a
competência para dirimir a controvérsia sobre a questão tributária é da Justiça Federal.
E cita as ementas de alguns julgados.
4.16. Afirma que, no mesmo sentido, seria o posicionamento exarado pelos Tribunais
Regionais Federais, que confirmariam a limitação da competência da Justiça do
Trabalho à relação laboral propriamente dita e reconheceriam ser da Justiça Federal a
competência quanto à controvérsia tributária, motivo pelo qual a decisão trabalhista não
faria coisa julgada quanto a matéria tributária.
4.17. E conclui que, ao contrário do sustentado no Despacho Decisório, a coisa julgada
formada nas ações trabalhistas teria se dado estritamente quanto à questão principal
nelas expressamente decidida, isto é, sobre a relação de trabalho entre o Reclamante e a
Reclamada, únicas partes integrantes da relação jurídica processual, não abrangendo a
questão tributária dela decorrente, cuja competência para apreciação seria da Receita
Federal e da Justiça Federal, em suas respectivas esferas.
II.1.1. Da questão do pagamento espontâneo e possibilidade de compensação
administrativa:
4.18. Consigna que, como demonstrado no tópico anterior, não haveria que se falar em
coisa julgada quanto à questão tributária decorrente da decisão trabalhista, porque tão
somente a relação trabalhista, cuja competência é da Justiça do Trabalho, teria sido
objeto da ação reclamatória, integrada apenas pela Reclamante/Reclamada.
4.19. Menciona que, diante das condenações nas ações judiciais de natureza trabalhista,
teria efetuado o recolhimento de contribuições previdenciárias (código 2909) delas
decorrentes de forma espontânea.
4.20. Lembra que, na interpretação do Auditor Fiscal, contudo, tais pagamentos não
seriam espontâneos, o que afastaria a possibilidade da apresentação das Declarações de
Compensação ou dos Pedidos de Restituição.
4.21. Alega, no entanto, que não mereceria prosperar o referido entendimento do
Auditor Fiscal, porque, apesar de a CF e a CLT preverem expressamente a competência
da Justiça do Trabalho para a execução das contribuições previstas no art. 195, I, “a”, e
II da CF decorrentes/relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e dos acordos que homologar, tal procedimento sequer se fez necessário, pois,
tão logo tomou conhecimento das decisões trabalhistas, de imediato apurou e recolheu
os valores das contribuições previdenciárias delas decorrentes.
4.22. Salienta que teria inexistido qualquer procedimento para a cobrança das
contribuições previdenciárias decorrentes das condenações trabalhistas, tanto no âmbito
administrativo quanto no judicial, de modo que a exigibilidade e a apuração do tributo
em questão nunca teriam sido objeto de apreciação por qualquer autoridade competente.
4.23. Relata que, após ter efetuado o recolhimento, verificou ser ele em parte indevido,
tendo em vista a extinção de parte dos débitos pela ocorrência de decadência.
4.24. Observa que, no caso de pagamento indevido ou a maior, o artigo 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional asseguraria o direito de restituição do indébito tributário e,
ainda, o artigo 74 da Lei no 9430/96 determinaria que, nesse caso, o sujeito passivo
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

poderia utilizar o crédito na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, como foi feito por ele.
4.25. Para ele, a análise de mérito da compensação administrativa pela Receita Federal
não se confundiria nem seria incompatível com a decisão transitada em julgado da
Justiça trabalhista, já que essa última teria versado somente sobre a relação obreira e
nem teria competência para apreciar a questão tributária em apreço.
4.26. Entende que não haveria lógica na afirmação feita pelo Auditor Fiscal de que "no
caso dos processos trabalhistas, a espontaneidade cessa com o ajuizamento da ação
que coloca o litígio entre empregador e empregado sob tutela judicial", pois a relação
jurídica processual em questão no processo trabalhista seria exclusivamente a relação de
trabalho, sendo que a questão de mérito tributária não poderia ser objeto daquele
processo e apenas poderia surgir como consequência da relação jurídica nele
reconhecida.
4.27. Afirma que, com o ajuizamento da ação trabalhista, se teria apenas a pretensão do
Reclamante ao reconhecimento de algum direito decorrente da relação de trabalho, nada
mais, não havendo que se falar em fim da espontaneidade para o recolhimento de
tributo.
4.28. Para reforçar a espontaneidade dos pagamentos feitos por ele, ressalta que o
Tribunal Pleno do TST já teria consolidado o entendimento de que (i) embora os juros
de mora sejam devidos desde a data da ocorrência do fato gerador (data da prestação
dos serviços); (ii) somente haveria incidência da multa de mora a partir do exaurimento
do prazo de citação para o pagamento; de modo que, segundo reconhecido pelo próprio
TST, uma vez feito o pagamento dentro do prazo contido na citação, este pagamento
espontâneo sequer estaria sujeito à multa moratória.
4.29. Destaca, ainda que as condenações nas ações judiciais de natureza trabalhista
teriam se dado tão somente no âmbito da relação empregado/empregador, não servindo
como lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à autoridade
administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
4.30. E registra que a contribuição previdenciária seria tributo lançado por
homologação, situação na qual a fiscalização poderia verificar a existência de débitos,
cabendo a ela constituí-los por meio de auto de infração e notificação do contribuinte
(com todos os elementos que identificariam o fato gerador, em especial a base de
cálculo, alíquota e valor devido), o que não teria sido feito no presente caso.
II.2. Da alegação de efetiva ocorrência de decadência nos casos concretos –
transcurso do prazo legal para a constituição dos créditos tributários de
contribuições decorrentes de condenações ou acordos trabalhistas a partir da
ocorrência do fato gerador: a prestação do serviço:
4.31. Menciona que, demonstrada a ausência de coisa julgada em relação à questão
tributária e a possibilidade de compensação administrativa de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial na esfera trabalhista, passaria a demonstrar a efetiva
ocorrência de decadência dos valores pagos no caso concreto.
4.32. Nota que, em relação a esse ponto, o Auditor Fiscal pretenderia afastar o instituto
da decadência, sendo que, segundo o seu entendimento, o lançamento tributário teria
sido realizado de ofício pela sentença judicial trabalhista e o art. 150, § 4o, do CTN seria
inaplicável por versar sobre lançamento por homologação, sendo o foco da questão "a
prescrição relacionada ao lançamento de ofício que constitui o crédito tributário, o
que, nos processos trabalhistas, ocorre somente quando da pronúncia da sentença".
4.33. Para ele, no entanto, não mereceria prosperar o entendimento do Auditor Fiscal
acima exposto, porque, não haveria dúvida de que se tratariam de contribuições
previdenciárias sujeitas a lançamento por homologação nos termos do art. 150 do CTN,
ainda que seja possível a cobrança posterior de eventuais saldos não recolhidos por
meio de lançamento de ofício após fiscalização, nos termos do art. 149 do CTN.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

4.34. Lembra que as sentenças judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho, no âmbito
de sua competência constitucional, tão somente resolveriam o conflito existente entre
empregado e empregador quanto à relação de trabalho, e que a competência a ela
conferida para executar as contribuições previstas no art. 195, I, “a”, e II da CF
decorrentes/relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos
acordos que homologar, também não poderia ser interpretada extensivamente como
competência para o lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
4.35. Ressalta que o fato de ter sido conferida competência à Justiça do Trabalho para
executar as contribuições previstas no art. 195, I, “a”, e II da CF (decorrentes/relativas
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar) não afastaria nem excluiria o poder dever da autoridade administrativa de
lançar o crédito tributário.
4.36. Observa que, em consonância com o artigo 142 do CTN, o artigo 33, §§ 1o a 8o, da
Lei no 8.212/91 estabeleceria que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições, atribuindo-
lhe uma série de prerrogativas para tanto, como (a) o exame da contabilidade das
empresas e de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições; (b) a
determinação da base de cálculo mediante cálculo proporcional ou aferição indireta,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário; (c) a possibilidade de utilização
de presunções legais de omissão de tributos; e (d) o lançamento de ofício da importância
devida no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente.
4.37. Afirma que, dessa forma, a administração tributária possuiria total capacidade de
constatar e apurar o fato gerador das contribuições previdenciárias desde sua ocorrência,
independentemente de qualquer determinação da Justiça do Trabalho, que inclusive
poderia determinar o pagamento de verbas trabalhistas já fiscalizadas e autuadas pela
Receita Federal do Brasil.
4.38. Cita, a título exemplificativo, situação hipotética em que um empregador deixou
de pagar verbas remuneratórias devidas aos seus empregados e que este fato foi
constatado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em processo de
fiscalização, e assevera que não haveria dúvida de que a ausência de pagamento de
verbas devidas não afastaria a sua competência para lavrar autos de infração contra o
referido empregador e cobrar as respectivas contribuições previdenciárias sobre a
remuneração devida e não paga.
4.39. Registra que as contribuições previdenciárias incidem sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados que lhe prestem serviços, fazendo referência ao inciso I do art. 22 da Lei
8.212/91.
4.40. Alega que o fato de o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista
posteriormente para a cobrança dessas verbas devidas não mudaria a natureza do tributo
nem afastaria a competência da autoridade fiscal exercida quando apurou os tributos
devidos em sede de fiscalização.
4.41. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça já teria reconhecido que a
administração tributária teria competência para constituir crédito tributário, dentro do
prazo decadencial, decorrente de eventual relação trabalhista identificada e não
reconhecida pelas empresas.
4.42. Destaca que, mesmo nos casos em que a relação de trabalho não tenha sido
formalizada pelo empregado/empregador nem seja objeto de ação trabalhista, a
administração tributária tem competência e subsídios para identificá-la e apurar os
tributos dela decorrente que entender devidos.
4.43. Enfatiza que, em muitos casos, a decadência para a constituição das contribuições
previdenciárias já havia se operado mesmo antes de serem proferidas as sentenças
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

judiciais nas ações trabalhistas e que qualquer forma de lançamento do crédito tributário
deveria respeitar o instituto da decadência.
4.44. Menciona que, confirmando a regra geral de ocorrência do fato gerador no mês da
prestação de serviço, o § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/2009, teria definido expressamente que o fato gerador das contribuições
previdenciárias resultantes de ações trabalhistas também se consideraria ocorrido na
data da prestação do serviço.
4.45. Ademais, para afastar qualquer dúvida sobre o entendimento da própria Justiça do
Trabalho no sentido de que o fato gerador ocorreria quando da prestação de serviço, cita
novamente o entendimento do Tribunal Pleno do TST de que os juros de mora seriam
devidos desde a data da ocorrência do fato gerador (data da prestação dos serviços),
destacando ainda que caso o pagamento fosse feito de forma espontânea, não haveria
sequer incidência da multa de mora até o exaurimento do prazo de citação para o
pagamento.
4.46. Ressalta que, no presente caso, se trataria da incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas adicionais à remuneração que já era paga regularmente aos
seus funcionários, afirmando que realizaria pagamentos mensais de contribuições
previdenciárias (lançamento por homologação), de modo que não haveria dúvida de que
se aplicaria o prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
4.47. Explica que, se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação (como
é o caso das contribuições previdenciárias em comento) e havendo pagamento parcial
pelo contribuinte, se contaria o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do
crédito tributário a partir da ocorrência do fato gerador, conforme reconheceria o CARF.
4.48. Assevera que, ainda que não houvesse pagamento parcial no presente caso, o que
se cogitaria apenas a título argumentativo, mesmo assim os pagamentos seriam
indevidos, pois, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo seria contado a partir
do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado (ou
seja, ano seguinte ao da prestação do serviço).
4.49. Segundo ele, assim, não haveria qualquer dúvida de que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias
decorrentes de ações trabalhistas seria o fato gerador, que não seria outro senão a
prestação do serviço.
4.50. Ressalta que o entendimento judicial também seria no sentido de que o prazo
decadencial deveria ser contado da data da prestação de serviço, nos termos do artigo 43
da Lei no 8.212/91. E cita algumas decisões, nas quais teria sido reconhecida a
decadência em situação semelhante ao do presente caso.
4.51. Defende que, ultrapassados mais de cinco anos da prestação dos serviços, se teria
a decadência do direito de constituição das contribuições previdenciárias que dela
decorreriam.
4.52. Afirma, então, que teria apurado todas as contribuições pagas cujo prazo desde a
ocorrência dos fatos geradores haviam superado o prazo decadencial de cinco anos sem
terem sido devidamente constituídas. E traz um exemplo.
4.53. Observa, ainda, que não haveria qualquer relevância nas considerações feitas
quanto a inocorrência de prescrição e a sua interrupção no presente caso, pois não teria
havido a constituição do crédito tributário e, por consequência, sequer teria se dado
início à contagem do prazo prescricional (o crédito tributário já se encontrava fulminado
pela decadência antes de qualquer ato de cobrança ou do pagamento espontâneo por
ele).
4.54. E conclui que, extintos os débitos pela decadência, nos termos do art. 156, V, do
CTN, seriam indevidos quaisquer pagamentos realizados posteriormente, sendo de rigor
o reconhecimento do crédito, devendo ser reformado o entendimento consignado no
Despacho Decisório.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

II.2.1. Da questão da impossibilidade de se analisar a constitucionalidade do § 2o
do art. 43 da Lei no 8.212/91 na esfera administrativa:
4.55. Nota que, na tentativa frustrada de afastar a ocorrência da decadência, o Auditor
Fiscal alegaria a inconstitucionalidade do § 2o do art. 43 da Lei no 8.212/91.
4.56. Consigna que, mais uma vez, se verificaria a total insubsistência dos argumentos
aduzidos pelo Auditor Fiscal, destacando que a análise de constitucionalidade sequer
seria permitida na esfera administrativa, sendo expressamente vedada pela Súmula
CARF no 2, nos seguintes termos: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária".
4.57. Ressalta, também, que a Receita Federal, por não integrar o rol taxativo do artigo
103 da Constituição Federal, não seria órgão legitimado à propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, não cabendo ao Auditor Fiscal questionar a constitucionalidade
de norma federal, sendo que ele estaria plenamente vinculado ao seu teor, nos termos do
art. 142 do CTN.
4.58. Segundo ele, o que se verificaria, no presente caso, seria o inconformismo do
Auditor Fiscal com o disposto na Lei no 8.212/91, quando tratou do aspecto temporal
das contribuições previdenciárias, afirmando que o artigo 43 dessa Lei não trouxe
definição quanto à natureza do fato gerador das contribuições previdenciárias no caso de
ações trabalhistas (o fato gerador continua sendo a remuneração pela prestação de
serviço do empregado), sendo que o dispositivo apenas reconheceria que o fato gerador
ocorreria no momento da prestação de serviço (aspecto temporal).
4.59. Entende, ainda, que seria totalmente absurda a alegação de que seria a "ação
trabalhista" (situação jurídica) que configuraria o fato gerador das contribuições
previdenciárias, no presente caso, salientando que, mesmo nos casos de ações
trabalhistas, a situação de fato que configuraria o fato gerador seria a prestação de
serviço remunerada, a qual já se encontrava perfeita e acabada antes do ingresso com a
ação trabalhista.
4.60. E conclui que, mais uma vez restaria comprovada a total improcedência dos
argumentos trazidos pelo Agente Fiscal, motivo pelo qual deveria ser reformado o
Despacho Decisório e reconhecida a legitimidade do direito creditório pleiteado.
II.2.2. Da alegação de cobrança indevida de encargos moratórios referentes a
períodos anteriores à ocorrência do fato gerador - “ad argumentandum” - na
hipótese de se considerar a decisão em reclamatória trabalhista ou acordo como
fato gerador do tributo:
4.61. Ressalta, a título argumentativo, que seria totalmente absurda a interpretação de
que o fato gerador das contribuições previdenciárias nos casos de ações trabalhistas
ocorreria apenas no momento em que fosse proferida a sentença.
4.62. Assevera que, se o argumento acima fosse válido, com o que não se concorda, o
fato é que ao menos parte do direito creditório já deveria ter sido reconhecido no
presente caso pelo Auditor Fiscal, pois caso se considere que o fato gerador e o
lançamento somente ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que
ser falar em qualquer acréscimo moratório anterior à sentença, de modo que seriam
indevidos quaisquer valores a título de multa e juros pagos por ele.
4.63. Para ele, ainda que se considere que o fato gerador das contribuições
previdenciárias somente ocorreria no momento em que proferida a sentença na ação
trabalhista, deveria ser reconhecido o direito creditório referente às parcelas pagas a
título de acréscimos moratórios.
II.3. Do "terceiro momento" - documentos que comprovariam a existência do
crédito tributário:
4.64. Relata que o Auditor Fiscal afirmaria que, após a análise sobre (i) a possibilidade
de a autoridade administrativa permitir a compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial que os tenha determinado; e (ii) a ocorrência da
decadência; caso a primeira fosse superada e a segunda fosse aceita, haveria um terceiro
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

momento em que os cálculos seriam examinados mais detidamente pela Receita
Federal.
4.65. Destaca, então, que já teria apresentado todas as informações e documentos que
suportariam e comprovariam a apuração do crédito durante a fiscalização, bem como
todos os esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo e memória de cálculo.
4.66. Lembra que tais documentos já teriam sido analisados pelo Auditor Fiscal, por
amostragem, que teria entendido que os cálculos estariam corretos, desde que se
aceitasse a tese da decadência.
4.67. Salienta que teria apresentado exemplos de cálculo da apuração do crédito,
acompanhados das respectivas explicações, e também extensa documentação de todos
os processos trabalhistas relacionados ao direito creditório, os quais já teriam sido
analisados por amostragem.
4.68. Observa, no entanto, que, em que pese a apresentação da documentação que
comprovaria o crédito, o Auditor Fiscal afirmaria que tais documentos somente seriam
analisados posteriormente: "Um terceiro momento ocorreria apenas se a tese da
decadência fosse aceita. Só então, os cálculos seriam examinados mais detidamente,
cabendo a Receita Federal (e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão
do exame que porventura seria feito.".
4.69. Enfatiza que o Auditor Fiscal teria deixado de analisar os documentos
apresentados durante a fiscalização, os quais comprovariam inequivocamente o crédito
pleiteado, sob a justificativa de que essa análise seria feita em momento posterior e que
caberia à Receita Federal decidir qual a profundidade e dimensão dos documentos
deveriam ser apresentados.
4.70. Afirma que, em que pese a desídia do Agente Fiscal na análise dos documentos
apresentados em sede de fiscalização, apresentaria novamente em anexo alguns dossiês
exemplificativos dos créditos objeto das PER/DCOMPs transmitidas, os quais
deixariam claro o direito creditório pleiteado.
4.71. Ressalta que a documentação completa referente às mais de 5 mil ações
trabalhistas, com pagamentos indevidos alocados nas 172 PER/DCOMPs transmitidas,
se encontraria separada e organizada em pastas e subpastas e já teria sido entregue em
sua quase totalidade durante a fiscalização.
4.72. Em que pese a afirmação do Auditor Fiscal de que somente iria definir qual a
profundidade e dimensão dos documentos que deveriam ser apresentados em um
"terceiro momento", requer desde já a autorização para a apresentação de tais
documentos em formato de "arquivo não paginável", conforme disposto no inciso VI do
parágrafo único do art. 1o da IN RFB no 1.782/2018. Isto porque, segundo ele, no
presente caso, se trataria da análise de mais de 5 mil processos trabalhistas cujos
documentos em PDF já teriam sido individualizados, separados e agrupados em pastas
por PER/DCOMP e subpastas por processo trabalhista, sendo que a simples unificação
de todos esses documentos (mais de 60 mil arquivos), em diversos arquivos de PDF,
sem a sua organização em pastas e subpastas vai tornar ininteligível a sua análise,
característica que certamente resultará no comprometimento da análise do seu conteúdo.
4.73. E, considerando a impossibilidade de apresentação do "arquivo não paginável"
por força da restrição contida no item 1 do campo "Observações" do Anexo II da RFB
no 1.782/2018 e em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo, requer a autorização para a apresentação dos documentos que
comprovem o crédito em "arquivo não paginável" nos termos do item 2 do campo
"Observações" do Anexo II da IN RFB no 1.782/2018, para que possam ser
oportunamente apreciados, viabilizando a homologação dos PER/DCOMPs transmitidos.
III. Dos pedidos:
4.74. Diante do exposto, requer a reforma do Despacho Decisório objeto do presente
processo administrativo, de modo a reconhecer a legitimidade do crédito apurado por
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

ele, em razão do recolhimento indevido das contribuições previdenciárias (código 2909)
decorrentes de condenações em ações judiciais de natureza trabalhista, nas quais figurou
como Reclamado, uma vez que já transcorrido o prazo decadencial quando do
pagamento.
4.75. Como consequência, requer a homologação dos PER/DCOMPs transmitidos, de
modo que sejam canceladas as cobranças decorrentes das Declarações de Compensação
não homologadas e sejam deferidos os Pedidos de Restituição formulados.
4.76. Por fim, caso entenda ser necessária a confirmação da apuração dos valores
apurados por ele antes de homologar o direito creditório utilizado nos PER/DCOMPs
transmitidos, requer a conversão do processo em diligência para tal finalidade.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 27 de
julho de 2021, no acórdão no 108-017.929 – 14a Turma da DR/08 (fls. 1.114/1.150), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA E DE INEXIGIBILIDADE DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Compete à Justiça do Trabalho dirimir questões relativas à existência de direito
creditório que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, realizados
em razão de condenações ou acordos judiciais.
A arguição de decadência e de inexigibilidade de acréscimos legais quanto aos
recolhimentos feitos pelo contribuinte em relação a valores devidos por força de
decisões proferidas em ações judiciais trabalhistas deve ser feita perante o Poder
Judiciário.
Tendo sido as contribuições previdenciárias exigidas/recolhidas no curso de
reclamatória trabalhista, não cabe rediscutir a matéria no âmbito administrativo, para
reconhecimento de direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/08/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 1.190) e
interpôs, em 31/08/2021 (fls. 1.192/1.193 e 1.270/1.271), recurso voluntário (fls. 1.194/1.230 e
1.272/1.308), acompanhado de documentos (fls. 1.231/1.269 e 1.309/1.347), no qual repisa os
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, reproduzidos de forma sintetizada nos
tópicos abaixo:
(...)
2. PRELIMINARMENTE
2.1
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ
POR
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
(...) o acórdão ora recorrido tão somente reiterou as inconsistentes alegações do
despacho decisório, sem enfrentar os argumentos deduzidos pela Recorrente, os quais
evidenciam o erro perpetrado pelo Sr. Auditor Fiscal.
(...)
A DRJ apenas afirma genericamente que o pagamento decorre de decisão judicial e que
as questões apresentadas na Manifestação de Inconformidade deveriam ter alegadas no
processo judicial, deixando de considerar o objeto da lide trabalhista e as partes
envolvidas, bem como os limites da competência conferida à Justiça do Trabalho,
qual seja apenas a de executar as contribuições sociais decorrentes das sentenças que
proferir.
(...)
O acórdão em comento carece de adequada fundamentação, essencial para conceder
validade a qualquer decisão administrativa.
(...)
Em suma, torna-se cristalino o fato de que o v. acórdão carece de fundamentação, o
que exige o imediato reconhecimento e decretação de sua nulidade, com fulcro no
art. 59, inciso II, da Lei no 9784/99 e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC e, de
conseguinte, seja determinado o retorno dos presentes autos à primeira instância, a
fim de que seja proferido novo acórdão.
3. DO DIREITO
3.1 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL NA ESFERA TRABALHISTA
– INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA APLICÁVEL À RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA
(...) o Sr. Auditor Fiscal, cujo entendimento foi adotado pela DRJ, ao invocar a
autoridade da decisão judicial trabalhista para justificar a não homologação dos
PER/DCOMPs, deixou de verificar os limites da coisa julgada formada nos autos das
reclamatórias trabalhistas, das quais decorreram as contribuições previdenciárias pagas
pela Recorrente e, em parte, indevidas em razão da extinção pela decadência.
Com efeito, a coisa julgada possui limites objetivos e subjetivos, nos termos dos artigos
503 e 506, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam respectivamente
que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida” e que “a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Dessa forma, no âmbito das ações trabalhistas nas quais a Recorrente figurou como
Reclamada, a questão principal expressamente decidida nos autos restringe-se ao
quanto formulado pelo Reclamante sobre a relação de trabalho, sendo
Reclamante/Reclamada as únicas partes integrantes da relação jurídica
processual.
O pagamento de contribuições previdenciárias decorrente da condenação ao pagamento
de verbas trabalhistas, por sua vez, não se incluiu na questão principal expressamente
decidida nos autos, mas tão somente decorreu dela, com base no artigo 114, inciso
VIII, da Constituição Federal, incluído pela EC no 45/2004, o qual conferiu competência
à Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias
decorrentes das sentenças que proferir.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

(...)
Assim, a discussão quanto a exigibilidade das contribuições previdenciárias não foi
objeto da reclamatórias trabalhistas e nem poderia ser, tendo em vista as regras
constitucionais de distribuição de competência entre os órgãos do Poder Judiciário,
razão pela qual não há que se falar em coisa julgada a respeito dos tributos pagos
indevidamente.
(...)
Portanto, ao contrário do sustentado no Despacho Decisório e reiterado no v. acórdão
recorrido, a coisa julgada formada nas ações trabalhistas se deu estritamente
quanto a questão principal nelas expressamente decidida, isto é, sobre a relação de
trabalho entre o Reclamante e a Reclamada, únicas partes integrantes da relação
jurídica processual, não abrangendo a questão tributária dela decorrente, cuja
competência para apreciação é da Receita Federal e da Justiça Federal, em suas
respectivas esferas.
3.1.1
DO
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO
E
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
Como demonstrado no tópico anterior, não há que se falar em coisa julgada quanto a
questão tributária decorrente da decisão trabalhista, porque tão somente a relação
trabalhista, cuja competência é da Justiça do Trabalho, foi objeto da ação reclamatória,
integrada apenas pela Reclamante/Reclamada.
Diante das condenações nas ações judiciais de natureza trabalhista, a Recorrente efetuou
o recolhimento de contribuições previdenciárias (código 2909) delas decorrentes de
forma espontânea.
Ocorre que, na equivocada interpretação do Sr. Auditor Fiscal, tais pagamentos não
seriam espontâneos, o que afastaria a possibilidade da apresentação das Declarações de
Compensação ou dos Pedidos de Restituição. (...)
No entanto, tal entendimento não merece prosperar. Isto porque, como visto, apesar de a
CF e a CLT preverem expressamente a competência da Justiça do Trabalho para a
execução das contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF decorrentes/relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar, tal procedimento sequer se fez necessário, pois a Recorrente, tão logo
tomou conhecimento das decisões trabalhista, de imediato apurou e recolheu os
valores das contribuições previdenciárias delas decorrentes.
Dessa forma, inexistiu qualquer procedimento para a cobrança das contribuições
previdenciárias decorrentes das condenações trabalhistas, tanto no âmbito
administrativo quanto no judicial, de modo que a exigibilidade e a apuração do tributo
em questão nunca foram objeto de apreciação por qualquer autoridade competente.
Ocorre que, como já mencionado, após ter efetuado o recolhimento, a Recorrente
verificou ser ele em parte indevido, tendo em vista a extinção de parte dos débitos
pela ocorrência de decadência, a qual será amplamente demonstrada no tópico a seguir.
No caso de pagamento indevido ou a maior, o artigo 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional assegura o direito de restituição do indébito tributário e, ainda, o artigo 74 da
Lei no 9430/96 determina que nesse caso o sujeito passivo poderá utilizar o crédito na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, como foi feito pela Recorrente.
(...)
Cumpre destacar, por fim, que as condenações nas ações judiciais de natureza
trabalhista se deram tão somente no âmbito da relação empregado/empregador, não
servindo como lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Não há dúvidas que a contribuição previdenciária é tributo lançado por homologação,
situação na qual a Fiscalização poderia verificar a existência de débitos, cabendo a ela
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

constituí-los por meio de auto de infração e notificação do contribuinte (com todos
os elementos que identificam o fato gerador, em especial a base de cálculo, alíquota
e valor devido), o que não foi feito no presente caso.
3.2
DA
EFETIVA
OCORRÊNCIA
DE
DECADÊNCIA
NOS
CASOS
CONCRETOS
–
TRANSCURSO
DO
PRAZO
LEGAL
PARA
A
CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES
DECORRENTES DE CONDENAÇÕES OU ACORDOS TRABALHISTAS A
PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR: A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
(...) não há como prosperar o entendimento acima exposto do Sr. Auditor Fiscal e
reproduzido no v. acórdão. Isto porque, nos casos das contribuições previdenciárias em
apreço, não há dúvida de que se trata de contribuições previdenciárias sujeitas a
lançamento por homologação nos termos do art. 150 do CTN, ainda que seja possível
a cobrança posterior de eventuais saldos não recolhidos por meio de lançamento de
ofício após fiscalização, nos termos do art. 149 do CTN.
Como já mencionado, as sentenças judiciais proferida pela Justiça do Trabalho, no
âmbito de sua competência constitucional, tão somente resolvem o conflito existente
entre empregado/empregador quanto à relação de trabalho. E a competência a ela
conferida para executar as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF
decorrentes/relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos
acordos que homologar, também não pode ser interpretada extensivamente como
competência para a lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que o fato de ter sido conferida competência à Justiça do Trabalho para
executar as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF (decorrentes/relativas
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar) não afasta nem exclui o poder dever da autoridade administrativa de
lançar o crédito tributário.
(...)
Ora o fato de o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista posteriormente
para a cobrança dessas verbas devidas não muda a natureza do tributo nem afasta a
competência da autoridade fiscal exercida quando apurou os tributos devidos em sede
de fiscalização.
(...)
Dessa forma, ultrapassados mais de cinco anos da prestação dos serviços, tem-se a
decadência do direito de constituição das contribuições previdenciárias que dela
decorreriam.
No presente caso, conforme metodologia esclarecida anteriormente (Despacho
Decisório, Anexo 2), a Recorrente apurou todas as contribuições pagas cujo prazo desde
a ocorrência dos fatos geradores superaram o prazo decadencial de cinco anos sem
terem sido devidamente constituídas.
(...)
Por fim, apenas para não restar dúvida quanto à total incoerência do raciocínio do Sr.
Agente Fiscal e da DRJ, ressalta-se que não houve a constituição do crédito tributário e,
por consequência, sequer deu-se início a contagem do prazo prescricional (o crédito
tributário já se encontrava fulminado pela decadência antes de qualquer ato de cobrança
ou do pagamento espontâneo pela Recorrente), razão pela qual não há que se falar de
início de prazo prescricional com a prolação da sentença.
Portanto, extintos os débitos pela decadência, nos termos do art. 156, V, do CTN, são
indevidos quaisquer pagamentos realizados posteriormente, sendo de rigor o
reconhecimento do crédito, devendo ser reformado o entendimento consignado no
Despacho Decisório.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

3.2.1 IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO
§2o DO ART. 43 DA LEI No 8.212/91 NA ESFERA ADMINISTRATIVA
(...) é importante destacar que a análise de constitucionalidade sequer é permitida na
esfera administrativa, sendo expressamente vedada pela Súmula CARF no 2, nos
seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Cabe ressaltar também que a Receita Federal, por não integrar o rol taxativo do artigo
103 da Constituição Federal, não é órgão legitimado à propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, não cabendo ao Sr. Auditor Fiscal questionar a
constitucionalidade de norma federal. Ao contrário, ele está plenamente vinculado ao
seu teor nos termos do art. 142 do CTN.
De fato, o que se verifica no presente caso é o inconformismo dos Sr. Auditor Fiscal e
da DRJ com o disposto na Lei no 8.212/91, quando tratou do aspecto temporal das
contribuições previdenciárias. Repita-se, o artigo 43 dessa Lei não trouxe definição
quanto à natureza do fato gerador das contribuições previdenciárias no caso de
ações trabalhistas (o fato gerador continua sendo a remuneração pela prestação de
serviço do empregado). O dispositivo apenas reconhece que o fato gerador ocorre no
momento da prestação de serviço (aspecto temporal).
Por fim, também é totalmente absurda a alegação de que seria a “ação trabalhista”
(situação jurídica) que configura o fato gerador das contribuições previdenciárias no
presente caso. Ora, mesmo nos casos de ações trabalhistas, a situação de fato que
configura o fato gerador é a prestação de serviço remunerada, a qual já se
encontrava perfeita e acabada antes do ingresso com a ação trabalhista.
Portanto, mais uma vez resta comprovada a total improcedência dos argumentos
trazidos pelo Sr. Agente Fiscal e reiterados pela DRJ, motivo pelo qual deverá ser
reformado o Despacho Decisório e reconhecida a legitimidade do direito creditório
pleiteado.
3.2.2 AD ARGUMENTANDUM – NA HIPÓTESE DE SE CONSIDERAR A
DECISÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA OU ACORDO COMO
FATO GERADOR DO TRIBUTO, É INDEVIDA A COBRANÇA DE
QUAISQUER ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTES A PERÍODOS
ANTERIORES À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Ressalte-se ainda, apenas a título argumentativo, conforme já demonstrado, que é
totalmente absurda a interpretação de que o fato gerador das contribuições
previdenciárias nos casos de ações trabalhistas ocorre apenas no momento em que for
proferida a sentença.
(...)
Ainda que o absurdo argumento acima fosse válido, com o que não se concorda, o fato é
que ao menos parte do direito creditório já deveria ter sido reconhecido no presente caso
pelo Sr. Auditor Fiscal, pois caso se considere que o fato gerador e o lançamento
somente ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que ser falar
em qualquer acréscimo moratório anteriores à sentença, de modo que seriam
indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pela Recorrente.
Portanto, ainda que se considere que o fato gerador das contribuições previdenciárias
somente ocorreria no momento em que proferida a sentença na ação trabalhista, o que se
admite apenas a título argumentativo, deve ser reconhecido ao menos o direito
creditório referente às parcelas pagas a título de acréscimos moratórios.
Quanto a essa questão, a DRJ limitou-se a utilizar os mesmos argumentos por ela
utilizados para o afastar a decadência, no sentido de que seria competência da Justiça do
Trabalho dirimir as questões sobre o crédito tributário.
(...)
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Contudo, como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, tal alegação não
merece prosperar, seja porque a decisão da Justiça do Trabalho não faz coisa julgada
perante a administração tributária, restringindo-se à lide trabalhista e aos sujeitos
envolvidos (Reclamante/Reclamado), seja porque a competência da Justiça do Trabalho
é limitada a execução de seus julgados.
3.3 DO “TERCEIRO MOMENTO” - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, quanto aos documentos juntados pela Recorrente, a DRJ afirmou eles não
teriam o condão de modificar a decisão administrativa pois o crédito não gozaria de
liquidez e certeza, uma vez que não teria ocorrido pagamento indevido, simplesmente
por ter decorrido de decisão da Justiça do Trabalho.
(...)
Ressalte-se que, conforme já mencionado, a Recorrente já apresentou todas as
informações e documentos que suportam e comprovam a apuração do crédito durante a
Fiscalização. Apresentou também todos os esclarecimentos sobre a metodologia de
cálculo e memória de cálculo.
(...)
Portanto, ao contrário do sustentado pela DRJ, os documentos juntados de forma
exemplificativa, que refletem os documentos já analisados pela fiscalização, ainda que
por amostragem, demonstram a correção dos cálculos apresentados.
Cabe destacar que, em que pese a apresentação da documentação que comprova o
crédito, o Sr. Auditor Fiscal afirmou que tais documentos somente serão analisados
posteriormente: “Um terceiro momento ocorreria apenas se a tese da decadência fosse
aceita. Só então, os cálculos seriam examinados mais detidamente, cabendo a Receita
Federal (e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão do exame que
porventura seria feito.”
Com efeito, verifica-se que o Sr. Auditor Fiscal deixou de analisar os documentos
apresentados durante a fiscalização, os quais comprovam inequivocamente o crédito
pleiteado, sob a justificativa que de que essa análise será feita em momento posterior e
que caberia à Receita Federal decidir qual a profundidade e dimensão dos documentos
devem ser apresentados.
Em que pese a desídia do Sr. Agente Fiscal na análise dos documentos apresentados em
sede de fiscalização, a Recorrente apresentou novamente anexo alguns dossiês
exemplificativos dos créditos objeto das PER/DCOMPs transmitidas (Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), os quais deixam claro o direito creditório pleiteado.
Por fim, a Recorrente requereu que fosse possibilitada, nos termos da legislação, a
juntada posterior, por meio de arquivo não paginável, dos documentos que por
impossibilidade técnica não poderiam ser juntados sem comprometimento de seu
conteúdo.
(...)
Dessa forma, considerando a impossibilidade de apresentação do “arquivo não
paginável” por força da restrição contida no item 1 do campo “Observações” do Anexo
II da RFB no 1.782/2018 e em respeito ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo, requer-se que seja reformado o v. acórdão para seja autorizada
a apresentação de tais documentos, caso se entenda necessário, em “arquivo não
paginável” nos termos do item 2 do campo “Observações” do Anexo II da IN RFB no
1.782/2018,13 para que possam ser oportunamente apreciados, viabilizando a
homologação dos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o conhecimento e integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que seja decretada a nulidade do v. acórdão
recorrido, por vício de fundamentação.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Caso se entenda de forma diversa, requer seja reformado, integralmente, o v. acórdão
recorrido, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do crédito apurado pela
Recorrente, com a homologação dos PER/DCOMPs transmitidos, de modo que sejam
canceladas as cobranças decorrentes da Declarações de Compensação não homologadas
e sejam deferidos os Pedidos de Restituição formulados.
Outrossim, caso V. Senhorias entendam, por bem, ser necessária a confirmação da
apuração dos valores apurado pela Recorrente antes de homologar o direito creditório
utilizado nos PER/DCOMPs transmitidos, seja determinada a conversão do presente
julgamento em diligência para tal finalidade.
A Recorrente ainda protesta pela posterior juntada de todos os meios de prova
admitidos, com o intuito de comprovar o quanto alegado tanto na sua impugnação como
no presente Recurso Voluntário, bem como requer a realização de sustentação oral.
________________
13 “Observações:
1. Caso seja detectado no momento da entrega arquivo digital em formato diferente dos enumerados nos itens
I a VII deste Anexo, compondo arquivo não paginável, a entrega dos demais arquivos digitais (Peticao.pdf,
Doc_Identificacao.pdf e Doc_Comprobatorios.pdf) será inviabilizada.
2. No interesse da Administração Tributária, a RFB poderá solicitar a entrega de arquivo de extensão
diferente das enumeradas nos itens I a VII o qual deverá compor um arquivo não paginável.”
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Da Nulidade da Decisão da DRJ por Vício de Fundamentação
Inicialmente, o Recorrente requer a decretação da nulidade da decisão recorrida,
com retorno dos presentes autos à primeira instância a fim de ser proferido novo acórdão por
entender que a decisão exarada carece de fundamentação, uma vez que, tão somente reiterou as
inconsistentes alegações do despacho decisório, sem enfrentar os argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade, em inobservância aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Quanto à alegação da decisão recorrida reiterar o que foi afirmado no despacho
decisório, a justificativa encontra-se no fato dos argumentos apresentados pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade serem os mesmos expostos durante o procedimento fiscal,
como se observa do seguinte excerto da decisão atacada (fl. 1.138):
(...)
6.2. É de se registrar, no entanto, que a argumentação apresentada pelo manifestante não
tem o condão de levar à reforma do Despacho Decisório, por meio do qual não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado e não foram homologadas as compensações
declaradas, cabendo observar que a motivação apresentada para a transmissão dos
PER/DCOMP em tela é essencialmente a mesma já exposta durante o procedimento
fiscal, em resposta à intimação da autoridade tributária.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

(...)
Muito embora o contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa.
A arguição da nulidade da decisão de primeira instância por falta de
enfrentamento de todos os argumentos veiculados na defesa, é tese que não merece prosperar.
Consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas
ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Nesse sentido os seguintes
julgados:
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento. (AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Pertinente também a transcrição das ementas dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO
AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já
tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados. (grifos nossos)
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em
24.03.04).
5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 684.311/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (grifos nossos)
À vista do até aqui exposto, em consonância com a jurisprudência dos tribunais
superiores, o simples fato de o julgador não acolher ou mesmo dissertar acerca de todas as teses
esposadas pelo contribuinte não implica em nulidade da decisão, especialmente quando o
Recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer amparo legal.
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão tenha plena
validade.
No presente caso, extrai-se que, no contexto geral, o julgador de primeira
instância, em sua fundamentação, contemplou todas as razões que entendeu pertinentes, motivo
pelo qual a eventual omissão de uma ou outra razão recursal, não tem o condão de macular a
decisão, descabendo, portanto, no caso em análise, o acolhimento da alegação de nulidade pelo
fato do órgão recorrido supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo
sujeito passivo na sua defesa.
MÉRITO
No recurso o Recorrente repisa o argumento de que as compensações realizadas
têm origem em créditos de contribuições previdenciárias decorrentes de condenações sofridas no
âmbito da Justiça do Trabalho, recolhidas espontaneamente, e que já estariam alcançadas pelo
instituto da decadência no momento do pagamento.
Em razão desse pagamento indevido, o Recorrente transmitiu as 94 declarações de
compensação e os 78 pedidos de restituição.
Entende que a disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 19911
determina que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na data da prestação do
serviço, de modo que, no momento do trânsito em julgado da ação judicial e no momento da
execução destas verbas pela Justiça do Trabalho, o crédito tributário previdenciário
eventualmente incidentes sobre estas verbas já estavam decaídos, razão pela qual seu pagamento
foi indevido.

1 Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas
à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Alega que caberia à autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento para prevenir
decadência sobre os créditos discutidos na ação trabalhista, posto que a decadência não se
suspende nem se interrompe pela ação trabalhista, logo, no momento da execução dos créditos
pela Justiça do trabalho os mesmos já estariam decaídos.
Aduz acerca da possibilidade de compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial na esfera trabalhista em razão da inexistência de coisa julgada
aplicável à relação jurídica tributária.
Afirma que, no caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente
ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que ser falar em qualquer
acréscimo moratório anteriores à sentença, de modo que seriam indevidos quaisquer valores a
título de multa de juros pagos pela Recorrente.
Finalmente, relata que os documentos juntados pelo Recorrente comprovam a
existência do crédito tributário.
As questões meritórias são as mesmas invocadas na manifestação de
inconformidade, as quais foram devidamente apreciadas, tanto no despacho decisório como no
acórdão recorrido, decidindo-se pelo não reconhecimento do direito creditório do contribuinte
em razão do mesmo não gozar de liquidez e certeza, por se originar de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, em reclamatórias trabalhistas, de modo que não podem ser
considerados pagamentos indevidos, uma vez que foram realizados em virtude de decisões da
Justiça do Trabalho, cabendo a essa dirimir as questões relativas à existência de direito creditório
que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos em razão de condenações ou
acordos judiciais.
O fundamento da impossibilidade de efetuar a compensação repousa no fato de
que no momento em que o Recorrente promoveu as compensações, os créditos não gozavam de
liquidez e certeza, conforme preceitua o artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em outras palavras, além de comprovar os recolhimentos indevidos, se faz
necessário também demonstrar o motivo pelo qual tais pagamentos são passíveis de restituição
e/ou compensação.
O contribuinte afirmou que os documentos relativos aos recolhimentos que julgou
indevidos foram apresentados à fiscalização, contudo, conforme foi pontuado no despacho
decisório, o problema não está nos cálculos e sim na tese da decadência, de modo não ser a
matéria em debate fática, mas de direito.
Centraliza-se, portanto, a demanda, em torno da alegação do contribuinte de que,
por força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, nos momentos do
trânsito em julgado da ação judicial e da execução destas verbas pela Justiça do Trabalho, o
crédito tributário previdenciário eventualmente incidentes sobre estas verbas já estavam
decaídos, justificando seu pagamento foi indevido.
A análise da decadência não pode ser feita de forma simplória e baseada apenas
em um único dispositivo normativo, como pretende o contribuinte, mas sim, em razão das
especificidades do caso em comento, dentro de uma visão sistêmica das normas que regem a
matéria.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Convém ponderar que da dicção do artigo 43 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o da
Lei no 8.212 de 1991, extrai-se o que segue:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão
sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo
homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação
do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Apesar do § 2o considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais a data
da prestação de serviços, o § 3o do referido diploma estabelece a forma de cálculo das referidas
contribuições relativamente a cada uma das competências abrangidas (levando-se em
consideração as alíquotas, limites do salário de contribuição e os acréscimos legais moratórios),
determina que o recolhimento das mesmas deve ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser
pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou acordo homologado.
A CLT2 em seu artigo 11, trata do prazo prescricional aplicável ao direito do
trabalho, definindo que prescreve em 5 anos a pretensão de se obter algum direito decorrente às
relações de trabalho (prescrição quinquenal), limitados a 2 anos após o término do contrato de
trabalho (prescrição bienal), estabelecendo, em seu § 3o, que a interrupção da prescrição
ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, conforme reprodução do referido artigo:
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho. (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017) (Vigência)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para
fins de prova junto à Previdência Social. (Incluído pela Lei no 9.658, de 5.6.1998)
§ 2o Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente
de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o
direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. (Incluído pela Lei no
13.467, de 2017) (Vigência)
§ 3o A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem
resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)

2 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

(...)
Ainda, da dicção do artigo 12 da CLT extrai-se que:
Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.
(...)
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
(...)
Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 533, pacificou o seguinte entendimento:
Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Precedente Representativo
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica ou
representa, assim como o que se executa no juízo comum não é o crédito representado
no cheque, mas o próprio cheque. O requisito primordial de toda execução é a existência
de um título, judicial ou extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada ao salário
objeto da condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria sentença
cuja execução, uma vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o
cumprimento do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada de
qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem título
executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento. No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de
salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título
executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias (...).
[RE 569.056, voto do rel. min. Menezes Direito, P, j. 11-9-2008, DJE 236 de 12-12-
2008.]
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 20174, estabeleceu no
artigo 876, parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de
ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com
efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta

3 Data de publicação do enunciado: DJE de 23-6-2015.
4 LEI No 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados
perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida
neste Capítulo. (Redação dada pela Lei no 9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais
previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição
Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir e dos acordos que homologar. (Redação dada pela Lei no 13.467,
de 2017)
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal
que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que
teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. (Incluído pela
Lei no 9.958, de 25.10.2000)
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo
juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem
representadas por advogado. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à
Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na
execução ex officio. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
(...)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação
dada pela Lei no 2.244, de 23.6.1954)
§ 1o - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem
discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei no 8.432, 11.6.1992)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias
devidas. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Ainda que tenha sido atribuída competência tributária jurisdicional para o
magistrado trabalhista efetuar o cálculo e execução de ofício de contribuições previdenciárias, a
União deve ser obrigatoriamente intimada de todas as sentenças condenatórias e homologatórias
de acordo proferidas para opinar sobre os cálculos das contribuições previdenciárias devidas,
podendo concordar ou recorrer dos valores estipulados pelo magistrado. Trata-se, assim, de um
lançamento operado em conjunto pelo Poder Judiciário e pela autoridade administrativa, com
prevalência da atuação do primeiro5.
Mister se faz ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho a exigência do
depósito recursal, prevista no artigo 899 da CLT, abaixo reproduzido, é um pressuposto recursal,
ou seja, uma das condições para que o recurso seja admitido contra decisão condenatória ou
executória:
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente
devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até
a penhora. (Redação dada pela Lei no 5.442, de 24.5.1968) (Vide Lei no 7.701, de
1988)
§ 1o Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos
dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante
prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida,

5 https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/304/edicao-1/constituicao-do-credito-tributario
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte
vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao
que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10
(dez) vêzes o salário-mínimo da região. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 3o - Na hipótese de se discutir, no recurso, matéria já decidida através de prejulgado
do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de imediato, pelo
vencedor. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968) (Revogado pela Lei no 7.033,
de 5.10.1982)
§ 4o - O depósito de que trata o § 1o far-se-á na conta vinculada do empregado a que se
refere o art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando-se-lhe os preceitos
dessa Lei observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 4o O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os
mesmos índices da poupança. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vide
ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 6021)
§ 5o - Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos termos
do art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à respectiva
abertura, para efeito do disposto no § 2o. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 6o - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o
limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos
será limitado a êste valor. (Incluído pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se
pretende destrancar. (Incluído pela Lei no 12.275, de 2010)
§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista
que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação
jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no §
7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.015, de 2014)
§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins
lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas
e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia
judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Na Instrução Normativa no 03 de 19936, o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
dentre outros, definiu ser a natureza jurídica do depósito recursal de garantia do juízo com a
finalidade de garantir futura execução, não se tratando de taxa de recurso, conforme se
depreende da reprodução abaixo:
Considerando o advento da Lei no 8.542/92, que em seu art. 8o deu nova redação ao art.
40 da Lei no 8.177/91, que altera o contido nos parágrafos do art. 899 da CLT, baixa
esta instrução para definir a sua interpretação quanto ao depósito recursal a ser feito nos
recursos interpostos perante a Justiça do Trabalho.

6 INSTRUÇÃO NORMATIVA No 3, DE 5 DE MARÇO DE 1993. Interpreta o art. 8o da Lei n.o 8.542, de 23.12.92
(DOU de 24.12.92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

I - Os depósitos de que trata o art. 40 e seus parágrafos, da Lei n.o 8.177/91, com a
redação dada pelo art. 8o da Lei n.o 8.542/92, não têm natureza jurídica de taxa de
recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe decisão condenatória ou
executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor líquido ou arbitrado.
(...)
Por fim, o depósito recursal será levantado pela parte vencedora após o trânsito
em julgado da decisão recorrida.
Tecidas essas considerações, vejamos as disposições contidas na Lei no 5.172 de
1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN)7:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

7 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
(...)
Depreende-se dos artigos reproduzidos que a obrigação tributária nasce com a lei
e o lançamento tributário tem por finalidade conferir-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, foi atribuída ao magistrado trabalhista a
competência tributária jurisdicional para efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias
(cálculo e execução de ofício) em relação ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e acordos por ele homologados.
O lançamento8 pode ser assim definido:
O lançamento é ato administrativo tributário positivo primário, que pode ser praticado
exclusivamente pela Administração Pública, com a concorrência de particulares
(competência tributária privada – Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça) ou do
Poder Judiciário (competência tributária jurisdicional – art. 114, VIII da CF/1988).
No caso específico das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas no
contexto da reclamatória trabalhista, por atribuição constitucional, a competência para o
lançamento e execução é da Justiça do Trabalho.
Nos tributos lançados por homologação, como das contribuições previdenciárias,
o decurso do prazo decadencial sem a atuação do fisco e/ou do poder judiciário no caso das
demandas trabalhistas, gera a preclusão do direito de lançar e a homologação tácita da atividade
do contribuinte.
No que diz respeito às verbas trabalhistas, conforme foi pontuado no acórdão
recorrido, “somente no final, quando o juiz define as verbas a serem pagas e procede aos
cálculos, ou seja, emerge o quantum debeatur, é que o procedimento se completa. Antes disso,
tudo fica suspenso.”
Nas demandas trabalhistas a exigência do depósito recursal, como visto
anteriormente, se constitui em um pressuposto da ação visando a garantia recursal e do juízo,
correspondendo a uma quantia estimada pelo magistrado, haja vista que o montante exato
somente será apurado no final do processo, em liquidação de sentença. Nesse sentido, em última
análise, o depósito efetivado pelo Reclamado se constitui em causa suspensiva do crédito
tributário, previsto no inciso II do artigo 151 do CTN.
Por ser compelido a efetuar o depósito recursal, é insubsistente o argumento do
contribuinte, no sentido de que o pagamento da contribuição previdenciária apurada pelo juízo
trabalhista e exigida ao final do processo não se constitui em pagamento espontâneo.
À vista de todo o exposto, não há como ser acolhido o entendimento de que por
força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento do
trânsito em julgado da ação judicial e da execução das verbas pela Justiça do Trabalho, o crédito
tributário previdenciário eventualmente incidente sobre as mesmas já estava decaído, com a
aplicação dos prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o ou 173 do CTN, pois houve por
parte do investido na competência do lançamento, no caso o magistrado trabalhista, o agir dentro
do prazo decadencial, aqui considerando-se que a própria CLT estabelece o prazo prescricional

8 https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/304/edicao-1/constituicao-do-credito-tributario.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

(artigo 11), houve a suspensão da exigência do crédito tributário a partir do momento em fixou a
quantia do depósito recursal e o reclamado o efetiva (artigo 151, II do CTN), materializando-se a
consumação da apuração dos valores devidos (lançamento propriamente dito) com a sentença,
levando-se em conta a norma contida no § 3o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991.
Pensar de modo diferente seria institucionalizar o descumprimento da obrigação
principal em detrimento da seguridade social e das combalidas finanças públicas, além de se
constituir em grave afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais contribuintes que
cumprem corretamente com as obrigações dentro dos prazos.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos
expostos e nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter apurado a decadência das
contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida neste ponto.
O contribuinte insurge-se, ainda, contra o acréscimo moratório anterior à sentença,
alegando serem indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pelo Recorrente, no
caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente ocorreria com a sentença ou
acordo trabalhista.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das
obrigações a serem suportados pelo devedor, conforme se depreende do teor do artigo 407 do
Código Civil9:
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que
se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma
vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou
acordo entre as partes.
O § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991 assim estabelece:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
De acordo com a disposição contida no § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no
8.212 de 1991, a incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ocorrer a partir da
prestação de serviços, sobre os valores dos créditos previdenciários devidos pela empresa. Se
descumprida a obrigação fixada em juízo, há também multa, aplicada a partir da citação da
sentença de liquidação, entendimento este pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A decisão no processo no qual foi firmado tal entendimento10 foi objeto de
Recurso Extraordinário, submetido à apreciação do Superior Tribunal Federal, decidindo o

9 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

relator pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a aplicação de juros de mora
e de multa moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a sentença
trabalhista ou a acordo homologado judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
Desse modo, uma vez vigente o preceito normativo é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observá-lo, conforme previsão contida no artigo 26
do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
À guisa de arremate, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, diante do fato do argumento de decadência não se
sustentar e de não haver nos autos a comprovação de que houve o reconhecimento judicial dos
alegados pagamentos indevidos, ou seja, o reconhecimento prévio pela Justiça do Trabalho, no
momento das operações da existência e liquidez e certeza do crédito previdenciário que se

10 Processo: ARE - 1125-36.2010.5.06.0171. Número no TRT de Origem: RO-1125/2010-0171-06.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721362/2020-47

pretende compensar, resta concluir-se pela impossibilidade da homologação das compensações
realizadas pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1379
DF CARF MF
Original